Tribunal: STF
Processo: RE 1308732
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO BIENAL. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DEMANDADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO.
    1. Não incide no caso a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF, tendo em vista que esta é aplicável tão somente às relações trabalhistas de natureza celetista, ou seja, de competência da Justiça do Trabalho.
    2. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, em consonância com o enunciado da Súmula 85 do STJ.
    3. Considerando que a ação foi ajuizada em 21/06/2017, deve ser adequada a incidência da prescrição quinquenal, aplicável à Fazenda Pública, para reconhecer que a autora tem direito às verbas salariais vencidas tão somente a partir de 21/06/2012, posto que o período anterior encontra-se prescrito.
    VERBAS SALARIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA VERBA. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
    4. É ônus do ente público demonstrar que houve o efetivo pagamento dos créditos salariais reclamados, mediante a juntada dos documentos pertinentes. Não se desincumbindo de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, deve suportar o ônus da condenação.
    5. É direito incontestável do servidor o recebimento de verbas salariais em contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e usufruídos pela Administração, sob pena de enriquecimento sem causa, porquanto trata-se de direito constitucional incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.
    6. A alegada ausência de regulamentação acerca das verbas na legislação municipal não constitui óbice ao recebimento das verbas pleiteadas, visto se tratarem de direitos constitucionalmente resguardados no art. 7º, da CF, que aproveita ao servidor ocupante de cargo público por força do artigo 39, § 3º, do mesmo Diploma, o qual tem aplicação imediata, sem depender de qualquer regulamentação.
    7. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para adequar a incidência da prescrição quinquenal” (págs. 3-4 do documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 5°, II, da mesma Carta, ao argumento de que o recorrido, na condição de agente político, não faz jus ao recebimento de 13° salário, férias e terço constitucional, haja vista a ausência de regulamentação na legislação local.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a ausência de previsão legal não pode restringir o direito dos servidores ocupantes de cargo em comissão ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e de décimo terceiro salário. Por oportuno, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito.
    2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.
    3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto.
    4. Recurso extraordinário não provido” (RE 570.908-RG/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 
    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal” (ARE 1.019.020-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin).
    Nesse sentido, cito decisões desta Corte: RE 1.267.151/BA e RE 548.510-ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.303.525/BA, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 892.636/PI, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 1.125.655/CE, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 940.783/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator